Tribunal: STF
Processo: ARE 1465610
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA ORIGEM COM BASE NOS TEMAS RG Nº 339 E Nº 660. DEVOLUÇÃO DA MESMA MATÉRIA. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO, EX VI DOS ARTS. 1.021 E 1.030, § 2º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação Criminal Apropriação indébita majorada. Sentença condenatória (art. 168, § 1º, inciso III) Recurso defensivo arguindo preliminarmente: a) a nulidade da r. decisão de fls. 333 e de todos os atos posteriores em virtude de inidoneidade de sua fundamentação; b) a nulidade da sentença ora recorrida também em virtude de inidoneidade de sua fundamentação; c) a nulidade da audiência designada às fls. 388 e de todos os atos posteriores, pois o ato se realizou sem a presença de advogado; d) a nulidade dos atos posteriores à audiência de fls. 398/404, pois foi suprimida pelo juízo a fase do art. 402, do Código de Processo Penal; e) a nulidade da revelia decretada, pois a recorrente não foi devidamente assistida por seu então patrono em relação a este ponto; f) a nulidade da r. sentença recorrida por violação ao princípio da correlação. No mérito, buscou-se a absolvição pela: a) atipicidade por ausência de objeto material da conduta; b) atipicidade por inexigibilidade de obrigatoriedade de devolução dos valores; c) atipicidade por ausência de transmissão prévia a título precário de posse ou detenção da coisa alheia móvel; d) atipicidade pela inexistência de atos típicos de domínio; e) atipicidade por ausência de dolo; f) atipicidade, pois a má administração dos valores investidos não preenche as elementares do tipo; g) exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; h) atipicidade por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Preliminares rejeitadas. Mérito Materialidade e autoria comprovadas Ré que, em razão da profissão de administradora de condomínios, apropriou-se dos valores recebidos, usando o quantum em benefício próprio Versão apresentada pela acusada na fase inquisitiva que restou isolada nos autos Ré revel em juízo Depoimentos do representante da empresa vítima em ambas as fases da persecução penal que dão conta do dolo com que agiu a acusada Manutenção da condenação de rigor. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas. Manutenção da exasperação na terceira fase da dosimetria, por força do art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto mantido, em caso de descumprimento das penas alternativas. Matéria preliminar afastada. Recurso Defensivo desprovido.” (e-doc. 22).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, inc. LV, e art. 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como aos enunciados nº 523 e nº 453 da Súmula do STF (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Considerando a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base nos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 35), o recurso cabível acerca da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa (atinente também aos evocados enunciados nº 453 e nº 523 das Súmulas do STF) e da suposta falta de motivação das decisões judiciais seria o agravo interno, ex vi dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Logo, veiculado o reclamo por meio do agravo do art. 1.042 do mesmo Diploma, é de rigor o seu não conhecimento.  



    4. De todo modo, ainda que se pudesse conhecer do recurso interposto, é mesmo inarredável a incidência dos referidos temas em RG. Vale repetir o teor das teses fixadas por este Pretório Excelso:  



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    (Tema RG nº 339 - Leading case: AI nº 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada têm natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do procedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    (Tema RG nº 660 - Leading case: ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013).



    5. Mesmo que assim não fosse, a recorrente não demonstrou, de modo suficientemente fundamentado, as razões pelas quais a questão constitucional aventada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, de maneira a ultrapassar os interesses subjetivos da causa. Nos moldes como trazida, a argumentação neste caso poderia ser aplicada a qualquer outro recurso. E a jurisprudência da Corte solidificou-se no sentido que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da transcendência do interesse subjetivo, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da CFRB e do art. 1.035 do CPC. Cito os precedentes: ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    8. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator